Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-25.2017.8.26.0543
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Os elementos dos autos dão conta da capacidade financeira do agravante para proceder ao recolhimento do preparo – Presunção relativa da declaração de hipossuficiência que se aplica às pessoas físicas, excluindo, assim, o agravante, que é pessoa jurídica – Inteligência do art. 99, §

Ementa:
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Os elementos dos autos dão conta da capacidade financeira do agravante para proceder ao recolhimento do preparo – Presunção relativa da declaração de hipossuficiência que se aplica às pessoas físicas, excluindo, assim, o agravante, que é pessoa jurídica – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC – Não comprovada a insuficiência de recursos, de rigor o indeferimento do benefício legal – Precedentes desta C. Corte – Não atendimento da determinação judicial no prazo assinalado que implica na preclusão prevista no art. 223, 'caput', 1a parte, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000418049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002560-25.2017.8.26.0543/50001, da Comarca de Santa Isabel, em que é
interessado HÉLIO BUSCARIOLI e Agravante SANTA ISABEL ESPORTE
CLUBE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso nçao provido. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VERA ANGRISANI (Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
2
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001
Agravante: Santa Isabel Esporte Clube
Interessado: Hélio Buscarioli
Agravado: Ministério Público
Interessado: Prefeitura Municipal de Santa Isabel
Comarca: Santa Isabel
Voto no 9.224
AGRAVO INTERNO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO
CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA –
Os elementos dos autos dão conta da capacidade financeira
do agravante para proceder ao recolhimento do preparo –
Presunção relativa da declaração de hipossuficiência que se
aplica às pessoas físicas, excluindo, assim, o agravante, que
é pessoa jurídica – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC –
Não comprovada a insuficiência de recursos, de rigor o
indeferimento do benefício legal – Precedentes desta C.
Corte – Não atendimento da determinação judicial no prazo
assinalado que implica na preclusão prevista no art. 223,
'caput', 1a parte, do CPC – Decisão mantida – Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a
r. decisão
monocrática
de
fls.
978/981
dos
autos
de
no
1002560-25.2017.8.26.0543, proferida em apelações interpostas contra a
sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação civil pública
por ato de improbidade administrativa, que indeferiu o pedido de concessão
da gratuidade da justiça e determinou a comprovação em dobro do preparo,
sob pena de deserção, complementada pela r. decisão monocrática de fls.
6/10
dos autos dos embargos de declaração de no
1002560-25.2017.8.26.0543/50000.
Pretende o agravante a reforma da decisão,
aduzindo, em síntese, que: a) faz jus à gratuidade da justiça, visto que: a.1)
incumbe ao “Magistrado determinar a vinda aos autos de documentação que
comprove as alegações ofertadas, não bastando apenas proferir, com a devida e
máxima vênia, um mero e simples não”; e a.2) a declaração de pobreza

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
3
apresentada pelo agravante goza de presunção relativa ou juris tantum,
sendo prescindível a comprovação da miserabilidade para a concessão do
benefício legal; e b) subsidiariamente, deve ser oportunizada ao agravante a
possibilidade de comprovação das suas alegações ou, ao menos, permitido o
recolhimento do preparo de forma simples, isto é, não em dobro (fls. 1/10).
Recurso tempestivo (vide certidão de fl. 11 dos
autos do processo de no 0002856-24.2015.8.26.0191/50000 e interposição à
fl. 1) e sem preparo ante a ausência de previsão legal1.
É o relatório.
De início, anote-se, que não há necessidade de
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no
caso de manutenção da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:
AGRAVO
INTERNO
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. CONCLUSÃO DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM
PELA
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO,
PORQUANTO
A
PARTE
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE
EM
RECORRER.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULITTÉ SANS
GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART.
538,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC
DE
1973.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O sistema processual civil é informado pelos
princípios da instrumentalidade das formas e do
aproveitamento dos atos processuais, de sorte que a
1 <http://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais/TaxaJudiciaria>, acesso em
05.03.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
4
declaração de nulidade dos atos processuais reclama a
demonstração da existência de prejuízo à defesa da
parte interessada, consoante o princípio 'pas de nulitté
sans grief'. Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência
desta Corte Superior é uníssona no sentido de que a
intimação da parte contrária para oferecer resposta ao
recurso oferecido pela parte contrária pode ser
dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse
caso, beneficiar o recorrido. 3. Na espécie, a Corte local
assentou, por um lado, a ausência de prejuízo da ora
recorrente para oferecer contrarrazões ao recurso de
apelação manejado por uma das partes contrária, tendo
em vista que a Corte a quo não conheceu do apelo,
sendo certo que, nesse ponto, o aresto não foi
impugnado pelo mencionado apelante; lado outro,
reiterou a ausência de prejuízo, porquanto a ora
insurgente, em sua petição, não manifestou o interesse
em
recorrer
contra
a
sentença
que
julgou
improcedentes os embargos de terceiro, integrada pela
decisão que rejeitou os embargos de declaração. 4.
Desse modo, a revisão do julgado demandaria a
alteração do quadro fático apresentado pela instância
ordinária mediante o revolvimento das provas carreadas
aos autos, providência insindicável em sede de recurso
especial por força do óbice contido na Súmula 7/STJ. 5.
Deve ser mantida a multa do art. 538, parágrafo único,
do CPC de 1973, quando os aclaratórios opostos na
origem
têm
intuito
exclusivamente
protelatórios.
Precedentes do STJ. 6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1591085/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 17/10/2017, DJe 20/11/2017).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
5
contrária para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Em
que
pese
o
esforço
argumentativo
do
agravante, entendo que não há elementos que justifiquem a concessão da
gratuidade da justiça.
Com efeito, os fundamentos para o indeferimento
do benefício pleiteado foram os seguintes:
“Observo que o clube réu embasa o seu pedido de
concessão da justiça gratuita aduzindo que 'é uma
instituição sem fins lucrativos, conforme se denota de
seu estatuto social. Não remunera sua diretoria e sua
renda se destina exclusivamente à manutenção de suas
atividades sociais' (fl. 870). Ocorre que a mera
alegação de ausência de intuito lucrativo é insuficiente
a comprovar a insuficiência de recursos exigida pelo
art. 98, 'caput', do CPC para a concessão da benesse
pleiteada. Não bastasse isso, a prova documental dá
conta de balancetes superavitários do clube réu (fls.
82/86 e 437/484), demonstrando, a princípio, a sua
capacidade financeira para o recolhimento das custas e
despesas processuais. Por conta disso, indefiro o
benefício legal pleiteado e concedo ao clube réu o
prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento
das custas judiciais (preparo) em dobro, sob pena de
deserção do seu apelo, nos termos do art. 1.007, § 4o,
do CPC” (g.n.).
Ou
seja,
diferentemente
do
alegado
pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
6
agravante, há elementos concretos nos autos que demonstram a sua
capacidade financeira a exemplo dos balancetes superavitários de fls. 82/86 e
437/484, o que não é afastado pela presunção relativa de que goza a
declaração de hipossuficiência, visto que aplicável apenas à pessoa física e
não à pessoa jurídica (como o agravante), a teor do disposto no art. 99, § 3o,
do CPC, segundo o qual “[p]resume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural” (g.n.).
Demais disso, embora fosse plenamente possível
ao agravante comprovar as suas alegações no prazo que lhe foi concedido
para a comprovação do recolhimento do preparo, ele se limitou a pugnar pela
reforma da decisão sem apresentar quaisquer elementos comprobatórios do
preenchimento dos requisitos legais.
Nessa linha de raciocínio, tudo indica que os
pedidos deduzidos pelo agravante de concessão da gratuidade da justiça
desacompanhados de documentos atestando a hipossuficiência financeira são
meramente protelatórios, podendo-se cogitar, inclusive, de violação ao dever
de boa-fé processual previsto no art. 5o do CPC.
Em suma, não comprovada a insuficiência de
recursos, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, consoante o
entendimento desta Colenda Corte:
“Agravo Interno. Decisão que indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante,
no bojo do seu recurso de apelação. Determinação de
recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Agravante que insiste no pedido de gratuidade. Ausência
de comprovação da alegada situação de hipossuficiência
econômico-financeira. Decisão mantida. Recurso não
provido. Agravo de Instrumento. Decisão pela qual foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
7
indeferido requerimento de justiça gratuita, formulado no
bojo do recurso de apelação do agravante. Inadmissibilidade. Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade dos recursos. Erro grosseiro. Recurso não
conhecido.”
(Agravo
Interno
Cível
no
0005642-
95.2009.8.26.0338; rel. Des. PAOLA LORENA; 3a
Câmara de Direito Público; j. em 26.11.2019 g.n.);
“Ação
civil
pública.
Improbidade
administrativa.
Indeferimento da gratuidade judiciária. Ausência dos
requisitos legais de concessão do benefício. Decisão
mantida. Agravos internos não providos, com imposição
de
multa.”
(Agravo
Interno
Cível
no
3002980-71.2013.8.26.0337; rel. Des. ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ; 10a Câmara de Direito Público; j.
em 20.10.2019).
Tampouco prosperam os pedidos subsidiários,
visto que o não atendimento da determinação judicial no prazo assinalado
implica na preclusão prevista no art. 223, caput, 1a parte, do CPC, segundo o
qual “[d]ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial”.
Deixo de fixar honorários advocatícios recursais,
pois ausente o pressuposto de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, vez que a
r. decisão guerreada não arbitrou verba honorária.
Por derradeiro, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico
entendimento do Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002560-25.2017.8.26.0543/50001 -Voto no 9.224 - octo
8
esclareço também que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ,
EDcl no RMS no 18205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator